Tribunal: TJMT
Processo: 1020625-97.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020625-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAURA MARIA BARBOSA - CPF: 361.513.001-49 (APELADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1020625-97.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

APELADA: LAURA MARIA BARBOSA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PROCEDENCIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA –
NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
- DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO –DANO MORAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.

Restou incontroverso nos autos a ausência das contratações dos empréstimos consignados
com o requerido
, visto que não houve recurso quanto à essa matéria.

Assim, ainda que tenha havido poucos descontos dos citados contratos, tal fato de deveu à providência da autora em ajuizar a demanda a tempo. Ademais, poderia a parte apelante ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão e até hoje confirma as contratações.

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade das contratações, razão pela qual deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

De acordo com entendimento jurisprudencial, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso. Se fixado em valor adequado, não há que como acolher a tese recursal para sua redução.

Cabível a repetição de indébito em dobro, uma vez que no caso, restou comprovada a culpa (negligência) do requerido/apelante na solução da questão, qual seja, descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
LAURA MARIA BARBOSA
, para:
a
) declarar a inexistência do negócio jurídico quanto aos contratos de empréstimos consignados nºs 010016495087, 010016698328, 010016930774 e 010016365788;
b
) condenar o requerido à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente do benefício previdenciário da autora, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar de cada desconto, autorizando-se a compensação de eventuais créditos a favor do requerido nos presentes autos;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais a autora, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% a partir do evento danoso e,
d
)
condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 20% do valor da condenação.

Em suma, sustenta o recorrente que não hipótese não há falar em repetição de indébito em dobro, porquanto não houve má-fé de sua parte e tampouco condenação em indenização por dano moral à autora, uma vez que não
houve comprovação nos autos de abalo à honra ou imagem que justifique a concessão da referida verba, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença nos citados tópicos.

Alternativamente, requer a repetição de indébito na forma simples e a redução do valor relativo ao dano moral com a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.

Contrarrazões no ID nº 219252230, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que a autora/apelada
LAURA MARIA BARBOSA
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face do requerido/apelante
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
,
aduzindo que é titular de benefício previdenciário por morte perante o INSS, o qual recebe junto ao Banco Bradesco S.A.

Esclareceu que apesar de jamais ter realizado qualquer tipo de empréstimo consignado com o requerido, ao consultar seu extrato bancário, constatou que, sem o seu consentimento, o requerido realizou em sua conta poupança quatro créditos nos valores de R$ 6.150,06, R$6.170,30, 6.203,47 e R$ 1.995,01, relativos aos contratos de empréstimos consignados sob nºs.

010016495087, 010016698328, 010016930774 e 010016365788.

Sustentou que não tinha interesse nos citados créditos; que
não assinou e tampouco autorizou ninguém a contratar empréstimos consignados perante o requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando primordialmente a autorização para depósito dos valores dos citados empréstimos em juízo; a suspensão dos descontos consignados na sua conta corrente ou benefício previdenciário, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica com relação aos citados contratos, restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício e indenização por dano moral.

Em sua defesa (ID nº 219252171), o requerido
sustentou a legitimidade dos contratos, visto que devidamente firmados pela autora, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Dentre vários comandos, houve o depósito judicial dos valores dos empréstimos consignados em discussão pela autora (R$20.518,84), consoante comprovante de ID nº 219252167 e a realização de perícia grafotécnica determinada pelo Juízo, na qual a conclusão foi no sentido que as assinaturas dos contratos em discussão
“[...] não foram escritas com o punho da Sra. Laura Maria Barbosa [....].”
(Sic. ID nº
219252214).

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela Dra. Ana Cristina Silva Mendes.

Pois bem.

Dos contratos

De início de destacar que restou incontroverso nos autos a ausência das contratações dos empréstimos consignados sob nºs. 010016495087, 010016698328, 010016930774 e 010016365788
com o requerido
, visto que não houve recurso deste quanto a matéria.

Com efeito, insurge-se o requerido/apelante somente quanto à sua condenação na repetição de indébito e indenização por danos morais, sendo que esta última entende que não restou configurado os requisitos autorizadores para tanto.

Dos danos materiais - repetição do indébito.

Não prospera a alegação recursal do requerido de impossibilidade de repetição de indébito em dobro, em razão de eventuais descontos indevido no benefício previdenciário da autora.

Como é cediço, a sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devolução em dobro da quantia, tem aplicação quando há dolo ou culpa por parte da concessionária, o que restou evidenciado na espécie.

Isto porque, conforme já mencionado, mesmo não tendo o requerido em nenhum momento comprovado as alegadas contratações, além de se negar a resolver a questão
administrativamente, até hoje insiste na tese que ausência de má-fé de sua parte, ao argumento de suposto engano justificável.

Assim, constatada a culpa (negligência) do requerido/apelante quanto à solução da questão,
este tópico a sentença deve ser mantido, para que a restituição dos valores pagos pela autora seja em dobro.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – 1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO - PREJUDICADO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. ”

(TJMT – RAC Nº 1021904-21.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, publicado no DJE 20/12/2022
)

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, também razão não assiste ao requerido/apelante.

Deveras, extrai-se da petição inicial de ID nº 219252154 que os créditos dos valores de R$ 6.150,06, R$6.170,30, R$ 6.203,47 e R$1.995,01, relativos aos contratos em discussão ocorreram na conta da autora respectivamente em
08/02/2021, 17/02/2021, 22/02/2021 e 02/03/2021
(IDs nºs 219252156 a 219252159);
a presente ação foi ajuizada em
08/06/2021
(ID nº 219251692) e
a liminar foi concedida a favor da autora em
08/06/2021
(ID nº 219252164).

Assim, ainda que só tenha ocorrido poucos descontos até o ajuizamento da ação, tal fato de deveu à liminar concedida e à providência da autora em ajuizar a demanda a tempo.

Nesse diapasão, poderia a parte apelante ter solucionado a contento o problema administrativamente. No entanto, ao contrário de uma conduta transparente e de boa fé, se negou a resolver a questão e até hoje confirma as contratações.

Destarte, restou fartamente evidenciada a má intenção da parte apelante ao defender a validade das contratações, razão pela qual deve ser mantido o dano moral, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir com outros consumidores.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser mantida, pois adequada a recompensar os danos morais sofridos pela apelada, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece manutenção a sentença também neste tópico.

Quanto à pretensão do apelante de
incidência dos juros de mora a partir do arbitramento
, razão não lhe assiste, uma vez que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como na hipótese, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Portanto, correta a sentença também nesse item.

Da verba de sucumbência.

No mais, não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois
tendo a autora se sagrado vencedora em todos os seus pedidos, deve o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do
parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já foram fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024